Tribunal: TJDFT
Processo: 0740987-94.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. DESCABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face à decisão que rejeitou prejudicial de prescrição em cumprimento individual de sentença coletiva.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia gravita em torno da alegada ocorrência de prescrição da pretensão executiva.
III. Razões de decidir
3. Entre o trânsito em julgado e a deflagração do processo decorreu prazo superior a cinco anos. Contudo e com o propósito específico de interromper a prescrição, o autor da ação coletiva requereu o protesto da sentença perante o juízo da Segunda Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, ação n. 0701891-18.2025.8.0.0000.
4. O protesto interruptivo da prescrição é eficaz mesmo quando realizado pelo substituto processual da ação coletiva, e sem a especificação do valor devido.
IV. Dispositivo e tese
5. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: " O protesto interruptivo da prescrição é eficaz mesmo quando realizado pelo substituto processual da ação coletiva, e sem a especificação do valor devido."